Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706182-60.2022.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE APELADO: ATENDE PORTARIA BRASILIA LTDA DESPACHO Considerando o transcurso do prazo estipulado no acordo extrajudicial ID 68460389, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal de cinco dias. Ao final, voltem conclusos novamente para respectiva extinção ou para o prosseguimento. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator